Tribunal: TJMT
Processo: 1009633-46.2022.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009633-46.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROMANO GEMMI - CPF: 057.241.029-86 (RECORRENTE), BRUNA MACIEL DINIZ - CPF: 087.952.129-57 (ADVOGADO), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (RECORRIDO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), BRUNA MACIEL DINIZ - CPF: 087.952.129-57 (ADVOGADO), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), PAULO ROMANO GEMMI - CPF: 057.241.029-86 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (RECORRENTE), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA ESTADUAL DURANTE EXECUÇÃO DE OBRAS. INEXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração oposto por
GUAXE CONSTRUTORA LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso inominado que, por unanimidade, desproveu o recurso e manteve a sentença que condenou a Embargantes ao pagamento de R$ 68.802,48 a título de danos materiais.

Alega a embargante que o Acórdão é omisso, porquanto “
não foi mencionado o ID do documento que supria a apresentação do recibo da despesa, ou seja, documento que comprova a extensão do dano material fixado
”.

Assevera que “
CONFORME destacado no Recurso Inominado, o Embargado NÃO comprovou ser o titular do direito a indenização por danos materiais, isto porque não consta nos autos o documento de propriedade do veículo que se postula indenização por danos materiais
”.

Defende, ainda, que “
o acórdão embargado acaba por ser omisso em uma das principais teses levantadas pelo embargante, isto é, falta de expertise do agente fiscalizador responsável por elaborar o relatório de fiscalização
”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada os vícios apontados no r. Acórdão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 294483877.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à
rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que não mencionou o id para comprovação do dano e diante análise da comprovação da titularidade do dano.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

No caso, o acórdão não mencionou o “id” apenas em razão que o trecho questionado apenas se referia ao fato que estava rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa (a tese era os documentos apresentados em impugnação não foi dado o contraditório) e o fundamento foi que a sentença utilizou de documento apresentado na exordial para fixar o dano e não os documentos apresentados na impugnação.

Portanto, não houve omissão no id como tenta fazer crer a parte embargante.

Com efeito, no tocante ao ser o titular do direito extrai-se do acórdão, a omissão da tese arguida foi enfrentada
, in verbis
:

“5. No caso concreto, restou suficientemente comprovado (id. 249223150), por meio de fotografias, que as obras executadas na rodovia não estavam devidamente sinalizadas, descumprindo normas de segurança viária e gerando risco aos usuários, caracterizando falha grave no dever de vigilância e conservação da via pública.

6.

Por outro lado, as fotografias apresentadas no id. 143262439 as datas divergem da data do acidente, de modo que não ser consideradas para demonstrar que na data do acidente a rodovia estava sinalizada.

7.

A ausência de sinalização específica, em local de obras públicas, representa omissão ilícita que vulnera a confiança legítima depositada pelos usuários na adequada manutenção e segurança da via, ensejando a responsabilidade dos entes envolvidos.

8
.

Demonstrados o dano material (utilizando o valor do menor orçamento) e o nexo de causalidade direto com a conduta omissiva, impõe-se a manutenção da condenação solidária dos réus, nos moldes fixados na sentença recorrida”.

Ademais, a titularidade do dano resta devidamente comprovado pelos documentos apresentado nos autos, boletim de ocorrência, orçamento, fotografia, entre os outros apresentados nos autos.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025